Tribunal: TJDFT
Processo: 0002915-88.2016.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0002915-88.2016.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. APELADO: PORTAL CHAPEU DE BICO CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA DESPACHO Verifica-se que o preparo recursal encontra-se irregular, pois refere-se ao pagamento de custas iniciais atinente à Execução de Título Extrajudicial (ID 64603352/3353). Portanto, comprove a apelante o regular recolhimento das custas recursais ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora